Tribunal: STF
Processo: ARE 1326243
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ/RN) que, à unanimidade, em consonância com o parecer ofertado pela 16ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MP/RN), conheceu e concedeu a ordem do habeas corpus para expedir o salvo-conduto ao paciente (ora recorrido), acaso ainda não submetido à privação, ou o alvará de soltura, se já encontrar-se sob coação ilegal, nos termos do voto do Relator. O julgamento restou assim ementado (eDoc. 3, fls. 1/2):
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CUSTODIADO POR TRANSGRESSÕES DE CARÁTER DISCIPLINAR. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.967/2019 QUE PROÍBE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE COMO SANÇÕES DECORRENTES DE INFRAÇÕES DESSA NATUREZA. NORMA QUE INSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA PROTETIVA DE DIREITO INDIVIDUAL. ART. 5º, §1 DA CF/88. PRAZO LEGAL DE DOZE MESES A SER OBSERVADO APENAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES, NORMAS PERTINENTES AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA. DISPOSITIVO QUE NÃO IMPEDE A EFICÁCIA IMEDIATA DO ART. 18, VII, DO DECRETO Nº 667/69.
    ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente, MP/RN, defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, inciso LXI, o art. 42, caput e § 2º, o art. 142, § 2º e o art. 144, § 6º, todos da CF/88 (eDoc. 4).
    Argumenta que Lei 13.967/2019, que proibiu a prisão disciplinar no âmbito da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, é incompatível com a Constituição Federal, a qual submeteu as Forças Armadas, as Polícias Militares e os Bombeiros Militares a um mesmo regime jurídico, alicerçado na hierarquia e na disciplina, conferindo “um tratamento uniforme a todos os militares, sujeitando-os a um regramento próprio, com regras diversas das estabelecidas para os civis em razão das peculiaridades das funções” (eDoc. 4, fl. 6).
    Ressalta que o texto constitucional determina, de modo expresso, em seu art. 5º, inciso LXI, que os militares estão sujeitos à prisão disciplinar, e, em seu art. 142, § 2º, afasta a garantia fundamental do habeas corpus para as prisões realizadas na caserna. Além disso, aduz que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, nos termos do art. 144, § 6º, da CF/88, são forças auxiliares e reservas do Exército, “o que reforça a unidade de regime entre as referidas corporações e as Forças Armadas” (eDoc. 4, fl. 9).
    Acrescenta que “a prisão disciplinar é um ato afeto exclusivamente à Administração Castrense, não comportando interferência do Poder Judiciário. É evidente que se houver abusos por parte dos superiores hierárquicos o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade da prisão disciplinar. Contudo, atendidos os requisitos legais da prisão disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato, que é insuscetível de revisão até mesmo pelo remédio heroico do habeas corpus” (eDoc. 4, fl. 7).
    Diz, por derradeiro, que “a eventual simpatia do intérprete pela desmilitarização do policiamento ostensivo e da defesa civil não pode conduzir à subversão do sentido do texto constitucional, que não dá margem para que o legislador infraconstitucional possa afastar a prisão disciplinar” (eDoc. 4, fl. 10).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “a fim de que seja declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 13.967/2019, no tocante à vedação de medida privativa e restritiva de liberdade mediante a inclusão do inciso VII ao art. 18 do Decreto-Lei nº 667/1969, com a consequente reforma do acórdão objurgado, para denegar a ordem de habeas corpus impetrada em favor do recorrido” (eDoc. 4, fl. 11).
    Em suas contrarrazões, o recorrido defende (a) a ausência de interesse recursal, pois o órgão ministerial praticou ato totalmente incompatível com a vontade de recorrer, na medida em que, “após a concessão da ordem, tal qual requerido pelo Ministério Público em seu parecer, veio o próprio órgão ministerial recorrer do acórdão sob a alegação de que a Lei nº 13.967/2019 é inconstitucional” (eDoc. 5, fl. 2); (b) a ausência de prequestionamento, pois verificado que as regras tidas por violadas “não foram objeto de discussão pela corte de origem, muito menos de debate em sede de embargos de declaração” (eDoc. 5, fl. 3); e (c) a constitucionalidade da Lei 13.967/19, destacando que “carece de qualquer base jurídica ou científica o argumento de que hierarquia e disciplina no meio militar dependem necessariamente da aplicação da prisão disciplinar” (eDoc. 5, fl. 6). Assim sendo, pugna pelo não conhecimento do apelo ou, em sendo conhecido, pelo seu desprovimento.
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo porque “em nenhum momento o acórdão recorrido incursiona sobre a ventilada questão da ofensa aos artigos 5º, inciso LXI, 42, §2º, 142, §2º e 144, §6º, da Constituição Federal” (eDoc. 6, fl. 2), fato que demonstra a ausência de prequestionamento da matéria constitucional ventilada, incidindo os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF.
    No Agravo, a parte recorrente, reafirmando resumidamente as razões de mérito aventadas no apelo extraordinário, afirmou que “embora não mencione expressamente os dispositivos constitucionais em questão, a Corte Estadual analisou o seu conteúdo, na medida em que considerou válida a proibição de prisão disciplinar dos policiais militares estabelecida pela Lei n° 13.967/2019, que contraria frontalmente normas explícitas da Carta Magna, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento da matéria” (eDoc. 7, fl. 4). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário e, consequentemente, este seja provido, reformando-se o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do recorrido pela manutenção da decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, negando-se provimento ao Agravo, pois “a tese do prequestionamento implícito aventada nas razões do agravo em recuso extraordinário já foi há muito superada pela jurisprudência desta Augusta Corte” (eDoc. 8, fl. 3).
    O feito foi a mim distribuído em 13/5/2021 por prevenção, em virtude do HC 181.659, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pela decisão da Vice-Presidência do TJ/RN, ao inadmitir o Recurso Extraordinário (eDoc. 6), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por fim, destaco que esta SUPREMA CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da Lei 13.967/19, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Assim, muito embora a constitucionalidade do art. 2º da referida norma legal seja objeto de impugnação perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através de ações de controle concentrado (ADI 6.595/DF e ADI 6.663/DF, ambas de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI), não havendo qualquer decisão em contrário até o momento, a integralidade da Lei 13.967/19 permanece em plena vigência, em especial obediência ao princípio da segurança jurídica.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente